Tribunal: TJMT
Processo: 1005113-91.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005113-91.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS - CPF: 717.189.741-91 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS - CPF: 717.189.741-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM RODOVIA ESTADUAL. BURACO NA PISTA. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 30.000,00), materiais (R$ 7.616,07) e estéticos (R$ 39.710,00), decorrentes de acidente em rodovia estadual causado por irregularidade na pista de rolamento (buraco), resultando em lesões corporais à vítima, incluindo a perda de dezesseis elementos dentários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais é razoável e proporcional; e (ii) se estão presentes os requisitos para concessão de indenização por lucros cessantes correspondente ao período de afastamento das atividades laborais.

III. Razões de decidir:

3. Quanto ao valor da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando na primeira etapa o valor básico mediante análise de precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, e na segunda etapa as circunstâncias específicas do caso concreto.

4. Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os patamares jurisprudenciais desta Corte, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se adequado ante as circunstâncias do caso, especialmente a gravidade das lesões sofridas.

5. Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, pressupõem a comprovação efetiva do prejuízo experimentado, não sendo admissível sua presunção. À míngua de prova da condição profissional alegada e dos rendimentos percebidos anteriormente ao evento danoso, impõe-se o indeferimento do pleito indenizatório a esse título.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “1. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando as circunstâncias do caso e os precedentes. 2. O deferimento de indenização por lucros cessantes pressupõe prova cabal do valor que o prejudicado efetivamente deixou de ganhar em razão do ato ilícito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos que comprovem a condição profissional e os rendimentos anteriormente auferidos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 13.9.2011; TJMT, N.U 1004815-36.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.8.2024; TJMT, N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 3.4.2024; TJMT, N.U 0004837-26.2011.8.11.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15.3.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 1005113-91.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); de indenização por danos materiais, no importe de R$ 7.616,07 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sete centavos); e de indenização por danos estéticos, no montante de R$ 39.710,00 (trinta e nove mil, setecentos e dez reais).

E condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS (Id. 264651887) assevera que a incapacidade temporária laboral, no período de 9.7.2020 a 11.9.2020, autoriza a fixação de pensão, a título de lucros cessantes.

Desse modo, requer o provimento ao recurso para condenar o apelado ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a um salário-mínimo.

Sem contrarrazões.

O apelante ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 264651890) sustenta que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixado a título de danos morais, não é razoável nem proporcional, pelo que deve ser reduzido.

Com base nesse fundamento, requer o provimento do recurso para reduzir o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS no Id. 264651892, pugnando pelo não provimento do recurso.

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 266602795, pleiteando a restituição do prazo para apresentação de resposta, uma vez que “
o sistema registrou o prazo de 15 dias para o recorrido/requerido apresentar a sua contrarrazão ao recurso de apelação, [...], apesar de ter direito ao prazo em dobro, ou seja, o prazo de 30 (úteis), caracterizando cerceamento do direito de defesa
”.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 278216366, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Preliminarmente,
INDEFIRO
o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO referente à restituição do prazo para apresentação de contrarrazões, considerando que a mera circunstância de o sistema do PJe indicar o prazo sugestivo de 15 (quinze) dias úteis, e não 30 (trinta) dias úteis, não constitui fundamento suficiente para afastar o fato de que a Procuradoria-Geral do Estado foi regularmente intimada em 28.11.2024, não havendo qualquer óbice que impossibilitasse a prática tempestiva do ato processual.

Conforme relatado,
trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos n. 1005113-91.2021.8.11.0003, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); de indenização por danos materiais, no importe de R$ 7.616,07 (sete mil, seiscentos e dezesseis reais e sete centavos); e de indenização por danos estéticos, no montante de R$ 39.710,00 (trinta e nove mil, setecentos e dez reais).

Os recursos de apelação interpostos cingem-se à impugnação dos capítulos da sentença que versam sobre o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como quanto ao indeferimento da pretensão referente aos lucros cessantes.

Portanto, não constitui matéria devolvida ao conhecimento desta e. Corte a questão atinente à responsabilidade civil do Estado consubstanciada no acidente de trânsito ocorrido em 9.7.2020, na denominada “Rodovia do Peixe”, situada no Município de Rondonópolis (MT), decorrente da existência de irregularidade na superfície da pista de rolamento (buraco), a qual ocasionou o capotamento do veículo modelo “VW/Gol CL”, ano de fabricação/modelo 1993/1993, resultando em lesões corporais ao autor, notadamente a perda de 16 (dezesseis) elementos dentários.

1
.
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO
.

Como dito anteriormente, o recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO impugna apenas o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Quanto ao valor do dano extrapatrimonial, possível a adoção do
método bifásico
, já adotado, de há muito, pelo c. Superior Tribunal de Justiça, para fixação equitativa da indenização, de modo a evitar arbitrariedade de critérios unicamente subjetivos do julgador:
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13.9.2011, DJe 21.9.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de lesão temporária ou permanente decorrente de acidente de trânsito, têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
no patamar mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conforme informações retiradas dos autos n. 0001078-83.2018.8.11.0109 (Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos); autos n. 0005234-52.2011.8.11.0015, n. 8011958-88.2019.8.11.0003 e n. 1000004-36.2022.8.11.0044 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago); autos n. 1018162-39.2020.8.11.0003 e n. 0013276-56.2016.8.11.0002 (Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira); autos n. 1001316-15.2018.8.11.0003 e n. 1001540-13.2020.8.11.0025 (Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro); e autos n. 0015894-09.2016.8.11.0055, n. 010160-98.2015.8.11.0111 e n. 1006180-91.2021.8.11.0003 (Rel. Des. Márcio Vidal).

No caso, considerando o caso concreto, ao se levar em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
entendo que o valor arbitrado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se apresenta adequado, diante de todas as circunstâncias apontadas, em especial os patamares jurisprudenciais encontrados em situações similares julgadas nesta e. Corte.

Dessa forma, a hipótese é de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

2. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR
ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS
.

Conforme consignado anteriormente, o recurso interposto por ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS cinge-se a impugnar o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de lucros cessantes, o qual está fundamentado na alegação de que “
a vítima ficou sem auferir renda durante a sua recuperação, esse período foi de grandes dificuldades, a sua falta de renda trouxe sérios transtornos em sua vida, como se já não bastasse ter que passar por uma recuperação lenta e dolorosa, ele ainda teve prejuízos financeiros por não conseguir trabalhar, dificuldades em seu sustento e de sua família
” (trecho da inicial, Id. 264651295 – Pág. 21).

O d. Juízo
a quo
indeferiu os lucros cessantes pleiteados na inicial, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Sustenta o demandante que é instrutor e ministra cursos profissionalizantes e treinamentos para área de segurança no trabalho, e que ficou sem auferir renda durante a sua recuperação, que perdurou do período de 09/07/2020 a 11/09/2020.

Alega que auferia cerca de R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais) por mês, e em virtude de seu afastamento por dois meses e dois dias, deixou de ganhar o importe de R$ 3.410,00 (três mil, quatrocentos e dez reais).

No entanto, o demandante sequer juntou aos autos prova do seu labor e muito menos de eventual valor que percebia mensalmente.

Portanto, não há nos autos qualquer indício de que o autor deixou de auferir valores em virtude dos fatos acima mencionados
.” (Id. 264651886 – Págs. 11/12).

No caso, como bem pontuado pelo d. Juízo
a quo
, a simples alegação de que o autor, ora apelante, ministrava cursos e treinamentos, desacompanhada de prova robusta sobre os rendimentos auferidos, não é suficiente para a concessão da indenização pretendida, mormente considerando que os lucros cessantes não se presumem e devem ser cabalmente demonstrados.

Com efeito, os lucros cessantes constituem espécie de dano material que se traduz,
in casu
, na perda de ganho esperável (salário). Representam, nos termos do art. 402 do Código Civil, aquilo que o lesado razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do evento danoso.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta e. Corte sobre a questão:

“
Para ter direito ao recebimento de lucros cessantes, necessita o autor comprovar o que razoavelmente deixou de lucrar, como consequência de evento danoso praticado por outrem. Não pode subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta
.” (TJ-MT, N.U 1004815-36.2020.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 21.8.2024, publicado no DJE em 27.8.2024).

“
Os lucros cessantes, nos termos do art. 402 do Código Civil, consistem na reparação do que o ofendido deixou razoavelmente de lucrar por consequência direta do evento danoso. Os lucros cessantes não podem ser presumidos, sendo imprescindível a efetiva comprovação do prejuízo para que se arbitre indenização a este título
.” (TJ-MT, N.U 1002673-11.2021.8.11.0040, Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 3.4.2024, publicado no DJE em 12.4.2024).

“
O lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência
.” (TJ-MT, N.U 0004837-26.2011.8.11.0004, Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 15.3.2017, publicado no DJE em 20.3.2017).

Assim, à míngua de prova da condição profissional alegada e dos rendimentos percebidos anteriormente ao evento danoso, não há como acolher o pleito indenizatório a título de lucros cessantes, impondo-se a manutenção da sentença no particular.

Desse modo, a hipótese é de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por

ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por
ROBSON CLEY MACHADO DE FREITAS, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do não provimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025